Tribunal: TJSP
Processo: 0011498-61.2020.8.26.0562
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 – REMESSA DOS AUTOS DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL AO JUÍZO COMUM, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 66 DA LEI No 9.099/95 – DECISÃO QUE DETERMINOU A OBSERVÂNCIA DO RITO SUMÁRIO E RECEBEU A DENÚNCIA SEM A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO RECORRIDO PARA APRESENTAR DEFESA PRÉVIA – RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A OBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 – REMESSA DOS AUTOS DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL AO JUÍZO COMUM, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 66 DA LEI No 9.099/95 – DECISÃO QUE DETERMINOU A OBSERVÂNCIA DO RITO SUMÁRIO E RECEBEU A DENÚNCIA SEM A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO RECORRIDO PARA APRESENTAR DEFESA PRÉVIA – RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A OBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL DA LEI DE DROGAS E O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo em vista que o único delito imputado ao recorrido foi aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas e que os autos foram remetidos ao Juízo Comum, nos termos do parágrafo único do artigo 66 da Lei no 9.099/95, a adoção do rito sumário foi de rigor, conforme determina o artigo 538 do Código de Processo Penal. Não há que se falar na observância do rito especial previsto na Lei de Drogas em relação aos processos que versam unicamente sobre o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06, nos termos do artigo 48, "caput", da Lei no 11.343/06, o qual dispõe que o procedimento previsto em seu Capítulo é aplicável aos processos referentes aos crimes definidos em seu Título, no qual não está previsto o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRIDO PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – Lapso temporal não decorrido. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0011498-61.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido JOÃO
RABELO DE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011498-61.2020.8.26.0562 -Voto no 15182
2
Recurso em Sentido Estrito no 0011498-61.2020.8.26.0562
Comarca de Santos 2a Vara Criminal
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: João Rabelo de Santana
Voto no 15182
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ARTIGO 28 DA LEI
No 11.343/06
REMESSA DOS AUTOS DO JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL AO JUÍZO COMUM, NOS
TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 66 DA
LEI No 9.099/95
DECISÃO QUE DETERMINOU A
OBSERVÂNCIA DO RITO SUMÁRIO E RECEBEU A
DENÚNCIA SEM A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO
RECORRIDO PARA APRESENTAR DEFESA PRÉVIA
RECURSO
MINISTERIAL
PRETENDENDO
A
OBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL DA LEI DE
DROGAS E O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA
DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA
NÃO
ACOLHIMENTO
Tendo em vista que o único delito
imputado ao recorrido foi aquele previsto no artigo 28 da Lei
de Drogas e que os autos foram remetidos ao Juízo Comum,
nos termos do parágrafo único do artigo 66 da Lei no 9.099/95,
a adoção do rito sumário foi de rigor, conforme determina o
artigo 538 do Código de Processo Penal. Não há que se falar na
observância do rito especial previsto na Lei de Drogas em
relação aos processos que versam unicamente sobre o crime
previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06, nos termos do artigo
48, “caput”, da Lei no 11.343/06, o qual dispõe que o
procedimento previsto em seu Capítulo é aplicável aos
processos referentes aos crimes definidos em seu Título, no
qual não está previsto o crime do artigo 28 da Lei de Drogas.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
DO
RECORRIDO
PELA
OCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO

NÃO
ACOLHIMENTO Lapso temporal não decorrido. Recurso
não provido.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs Recurso em Sentido Estrito da r. decisão datada de 07.08.2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011498-61.2020.8.26.0562 -Voto no 15182
3
proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Santos, que indeferiu os pedidos de reconhecimento da nulidade da
decisão que recebeu a denúncia e de reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva (fls. 24/25).
Em suas razões, o Ministério Público requereu
a reforma da decisão, com o reconhecimento da nulidade da decisão que
recebeu a denúncia e o consequente reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva, alegando, em síntese, que não foi observado o rito
especial previsto na Lei de Drogas (fls. 02/07).
Por sua vez, a Defesa, nas contrarrazões,
pleiteou o provimento do recurso (fls. 61/65).
Em juízo de retratação, o Juízo a quo manteve
a r. decisão atacada (fls. 38).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 77/80).
É o relatório.
Consta dos autos que o recorrido foi denunciado,
em 17.12.2018, como incurso no artigo 28 da Lei no 11.343/06 (fls. 11/12)
e não foi localizado para citação, razão pela qual os autos foram remetidos
da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Santos para o Juízo
da 2a Vara Criminal da Comarca de Santos, que determinou a observância
do rito sumário, nos termos do artigo 394, inciso II, do Código de Processo
Penal, e recebeu a denúncia (fls. 13 e 14). O recorrido foi citado por edital,
sendo o feito e o curso do prazo prescricional suspensos, nos termos do
artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011498-61.2020.8.26.0562 -Voto no 15182
4
Na sequência, o Ministério Público requereu o
reconhecimento da nulidade da decisão que recebeu a denúncia, por ter
sido proferida sem prévia notificação do denunciado para oferecimento de
defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei no 11.343/06, e o consequente
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do recorrido em
relação ao crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 (fls. 16/18), o
que foi indeferido pelo Juízo a quo, nos termos do artigo 538 do Código de
Processo Penal (fls. 24).
Em que pesem as razões do Ministério Público,
o recurso não comporta provimento.
Com efeito, conforme dispõe o artigo 538 do
Código de Processo Penal, “Nas infrações penais de menor potencial
ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo
comum as peças existentes para a adoção de outro procedimento,
observar-se-á o procedimento sumário previsto neste Capítulo”.
Assim, tendo em vista que o recorrido foi
denunciado por crime de menor potencial ofensivo (artigo 28 da Lei no
11.343/03) e que os autos foram remetidos ao Juízo Comum, pois o
acusado não foi encontrado para ser citado, nos termos do parágrafo
único do artigo 66 da Lei no 9.099/95, a observância do procedimento
sumário era de rigor, conforme expressamente disposto no artigo 538 do
Código de Processo Penal.
Ressalte-se, neste ponto, que o procedimento
penal especial previsto no artigo 48, “caput”, da Lei no 11.343/06 não se
aplica aos processos que versam unicamente sobre o crime previsto no
artigo 28 da Lei no 11.343/06. Isso porque, o artigo 48, “caput”, da Lei
no 11.343/06 estabelece que “O procedimento relativo aos processos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011498-61.2020.8.26.0562 -Voto no 15182
5
crimes definidos neste Título rege-se pelo disposto neste Capítulo,
aplicando-se, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo
Penal e da Lei de Execução Penal” (grifo nosso).
E, enquanto o artigo 48 da Lei no 11.343/06
está previsto no Título IV (“Da repressão à produção não autorizada e ao
tráfico ilícito de drogas”), o artigo 28 da Lei no 11.343/06 está situado no
Título III (“Das atividades de prevenção do uso indevido, atenção e
reinserção social de usuários e dependentes de drogas”).
Dessa forma, ao processo pelo crime previsto
no artigo 28 da Lei no 11.343/06 não se aplica o procedimento penal
previsto no artigo 48, “caput”, da Lei de Drogas, mas o rito especial
previsto na Lei no 9.099/95, conforme determina o § 1o do artigo 48 da
Lei de Drogas. Todavia, não sendo o denunciado encontrado para ser
citado, os autos devem ser remetidos ao Juízo Comum e, como exposto,
o artigo 538 do Código de Processo Penal estabelece que, quando o
Juizado Especial Criminal encaminhar ao Juízo Comum os autos
referentes a infrações penais de menor potencial ofensivo, será
observado o procedimento sumário, sendo certo que tal dispositivo legal
possui redação conferida pela Lei no 11.719/2008, ou seja, posterior à
redação do artigo 48 da Lei de Drogas, e não faz qualquer ressalva com
relação ao crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
Ademais, o “caput” do artigo 48 da Lei de
Drogas, que expressamente estabelece que o procedimento previsto em
seu Capítulo é aplicável aos processos referentes aos crimes definidos
em seu Título, no qual não está inserido o crime do artigo 28 da Lei de
Drogas, não previu a sua aplicação excepcional a este crime, ainda que
na hipótese de remessa dos autos do Juizado Especial Criminal ao Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011498-61.2020.8.26.0562 -Voto no 15182
6
Comum.
A propósito: “(...) não se aplica ao crime de porte de
drogas para consumo pessoal (Lei no 11.343/06, art. 28, caput) o rito especial
previsto na Lei de Drogas, que é reservado, por expressa disposição legal (Lei no
11.343/06, art. 48, caput), aos crimes previstos nos artigos 33 a 37 da mesma lei
(...)” (TJSP; Recurso em Sentido Estrito no 0011689-09.2020.8.26.0562; Relatora:
Gilda Alves Barbosa Diodatti; 15a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
22/09/2020; Data de Registro: 22/09/2020).
“Recurso em sentido estrito. MP que se insurge contra
recebimento da denúncia por crime do art. 28 da Lei 11.343/06 na forma do
procedimento sumário, adotado em razão de haver sido declinada a competência do
juizado. Entende ser caso de aplicar a norma especial: art. 55 da Lei 11.343/06. Em
consequência da anulação do recebimento da denúncia, postula seja reconhecida a
prescrição. Não acolhimento da tese recursal. Regra do art. 538 do CPP, produto da
lei 11.719/08, que prevalece no caso, tendo sido corretamente invocada pelo juízo de
primeiro grau. Decisão que se mantém. Prescrição que não se reconhece. NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJSP; Recurso em Sentido Estrito no
0011414-60.2020.8.26.0562; Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto; 13a Câmara de
Direito Criminal; Data do Julgamento: 13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020).
Nesse contexto, considerando que os autos
foram remetidos do Juizado Especial Criminal ao Juízo Comum, nos
termos do parágrafo único do artigo 66 da Lei no 9.099/95, e que o único
delito imputado ao recorrido foi o crime do artigo 28 da Lei de Drogas,
ao qual o artigo 48, “caput”, da Lei no 11.343/06 não prevê a aplicação
do procedimento especial mencionado em seu Capítulo, nem
excepcionalmente, a adoção do rito sumário foi de rigor, conforme
determina o artigo 538 do Código de Processo Penal.
Assim, tendo sido corretamente adotado o
procedimento sumário, não há que se falar em nulidade da decisão que
recebeu a denúncia sem prévia notificação do recorrido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011498-61.2020.8.26.0562 -Voto no 15182
7
apresentação da defesa prévia, uma vez que observado o disposto no
artigo 396 do Código de Processo Penal.
Outrossim, o pedido de reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva não pode ser acolhido, uma vez que não
decorreu o prazo prescricional necessário para ensejar a extinção de
punibilidade do recorrido.
Com efeito, tendo em vista que foi imputado ao
recorrido o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, o prazo
prescricional é de 02 anos, consoante o artigo 30 da Lei no 11.343/06.
Assim, considerando que entre a data dos fatos
(25.07.2018) e o recebimento da denúncia (12.06.2019); e entre o
recebimento da denúncia e a data do presente julgamento não
transcorreu lapso de tempo superior a 02 anos, não há que se falar em
reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrido pela
ocorrência da prescrição.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator